Tribunal: TJMT
Processo: 1030016-63.2025.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030016-63.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fraude à Execução, Confissão/Composição de Dívida]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[MILTON DABUL POMPEU DE BARROS - CPF: 176.494.201-91 (ADVOGADO), FRANCIS TED FERNANDES - CPF: 265.586.918-41 (ADVOGADO), JULIA DE SOUZA RODRIGUES - CPF: 013.934.842-55 (ADVOGADO), FERNANDO FANTINATTI DE BRITO - CPF: 813.309.361-91 (AGRAVANTE), JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS - CPF: 267.709.178-07 (ADVOGADO), JESSICA APARECIDA KMITA - CPF: 051.670.161-42 (ADVOGADO), DENOFA DO BRASIL LTDA. (EM LIQUIDACAO) - CNPJ: 03.086.181/0001-09 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO CONHECIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. FRAUDE À EXECUÇÃO. NULIDADE PROCESSUAL. PRECLUSÃO TEMPORAL. ILEGITIMIDADE ATIVA PARA DEFESA DE DIREITO DE TERCEIRO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou alegações de nulidade e manteve o reconhecimento de fraude à execução em processo de execução de título extrajudicial, determinando a penhora do capital social de empresa, sob alegação de violação ao contraditório e ampla defesa, bem como ausência de intimação prévia do terceiro adquirente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se ocorreu preclusão temporal quanto à alegação de nulidade da decisão que reconheceu a fraude à execução; e (ii) estabelecer se o agravante possui legitimidade para arguir nulidade referente a direito de terceiro adquirente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A nulidade dos atos processuais deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão, conforme determina o art. 278 do CPC, sendo que a decisão que reconheceu a fraude à execução foi publicada em 18/12/2024, com regular intimação dos advogados constituídos à época, operando-se a preclusão temporal quando a alegação de nulidade foi apresentada apenas em 29/04/2025.

4. A renúncia dos advogados constituídos, protocolada em 23/12/2024, após a publicação da decisão que reconheceu a fraude à execução, não tem o condão de afastar a preclusão já operada, uma vez que a renúncia só produz efeitos após a comunicação ao mandante e a comprovação de que este foi cientificado, nos termos do art. 112 do CPC.

5. O agravante carece de legitimidade para pleitear em nome próprio direito alheio, qual seja, o direito do terceiro adquirente (seu irmão), consoante vedação expressa no art. 18 do CPC, que estabelece que ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso não conhecido.

Tese de julgamento:

1. A alegação de nulidade processual deve ser apresentada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão temporal, nos termos do art. 278 do CPC.

2. Carece de legitimidade a parte que pretende arguir nulidade referente a direito de terceiro adquirente em processo de reconhecimento de fraude à execução, por violação ao art. 18 do CPC.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
FERNANDO FANTINATTI DE BRITO
contra a decisão proferida na
Execução de Título Extrajudicial nº 0000040-58.2005.8.11.0055
ajuizada por
DEFONA DO BRASIL LTDA,
que rejeitou as alegações de nulidade suscitadas pelo agravante e manteve o reconhecimento de fraude à execução, determinando a penhora do capital social da empresa VERDE REFLORESTAMENTO LTDA.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, que não houve preclusão do direito de alegar nulidade, pois só teve ciência da decisão que reconheceu a fraude à execução em 15/04/2025, quando recebeu mandado pelo Oficial de Justiça.

Sustenta que a decisão que reconheceu a fraude à execução é nula por violar o contraditório e a ampla defesa, configurando decisão-surpresa.

Relata que não estão presentes os requisitos para configuração da fraude à execução, pois a insolvência civil não pode ser presumida, devendo ser declarada judicialmente em ação autônoma.

Afirma que a venda/transferência das cotas sociais foi hígida, conforme comprovantes de transferências bancárias anexados aos autos.

Ao final, requer o provimento do recurso e a reforma da decisão agravada, afastando o reconhecimento da fraude à execução, com a consequente liberação da penhora das cotas sociais da empresa VERDE REFLORESTAMENTO LTDA.

O pedido suspensivo foi indeferido no ID nº 312400861.

A agravada apresentou contraminuta no ID nº 317431397, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

Da preliminar de nulidade por ausência de contraditório

O agravante sustenta a nulidade da decisão que reconheceu a fraude à execução por violação ao contraditório e à ampla defesa. Alega, ainda, que apenas teve ciência da decisão que reconheceu a fraude à execução em 15/04/2025, quando recebeu mandado pelo Oficial de Justiça.

Ocorre que, conforme bem destacado pela magistrada de primeiro grau, a decisão que reconheceu a fraude à execução (ID 178975403) foi publicada em 18/12/2024, tendo o executado sido regularmente intimado através de seus advogados constituídos à época.

Nada obstante, transcorreu
in albis
o prazo recursal sem qualquer manifestação do executado, operando-se a preclusão temporal para arguição da nulidade ventilada, nos termos do art. 278 do CPC, que dispõe:

"Art. 278. A nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão."

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. IRREGULARIDADE NA INTIMAÇÃO DA FAZENDA. ALEGAÇÃO NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. PRECLUSÃO. 1
. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que o vício existente na regularidade da intimação, ensejador da nulidade relativa do ato processual, deve ser alegado na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão. Precedentes
. 2. Agravo interno não provido.”

(STJ - AgInt no REsp: 1494478 CE 2014/0290800-3, Relator.: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 17/05/2018, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/05/2018) destaquei

Ademais, o fato de os antigos procuradores do agravante terem renunciado aos poderes outorgados não tem o condão de afastar a preclusão já operada, uma vez que a renúncia só produz efeitos após a comunicação ao mandante e a comprovação de que este foi cientificado, nos termos do art. 112 do CPC.

No caso, a renúncia dos advogados constituídos foi protocolada em 23/12/2024 (ID 179601964), ou seja, após a publicação da decisão que reconheceu a fraude à execução, ocorrida em 18/12/2024.

Portanto, a regular intimação do advogado que representava o agravante no momento da publicação da decisão não é invalidada pela posterior renúncia.

Dessa forma, a alegação de nulidade processual apresentada pelo agravante em 29/04/2025, após transcorridos mais de 4 (quatro) meses da decisão judicial que reconheceu a fraude à execução, apresenta-se intempestiva e encontra-se atingida pela preclusão temporal.

Assim,
rejeito
a preliminar arguida.-

Da preliminar de ilegitimidade do agravante para arguir nulidade referente a direito de terceiro

O agravante busca anular a decisão que reconheceu a fraude à execução com base na suposta inobservância do artigo 792, § 4º, do CPC, que determina a intimação prévia do terceiro adquirente.

No entanto, o agravante carece de legitimidade para pleitear em nome próprio direito alheio, qual seja, o direito do terceiro adquirente, seu irmão VINICIUS FANTINATTI DE BRITO, consoante vedação expressa no art. 18 do CPC, que preceitua:

"Art. 18. Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico."

A jurisprudência deste Tribunal reforça este entendimento:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – DEFESA DE TERCEIRO – ARTIGO 18 DO CPC/15 - PREQUESTIONAMENTO – ARTIGO 1.025 DO CPC/15 - EMBARGOS REJEITADOS. Devem ser rejeitados os embargos de declaração quando ausente as omissões e apontadas pelo embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada
. Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico . Inteligência do artigo 18 do CPC/15.-

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10270509820238110000, Relator.: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 27/03/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/03/2024)

A lei processual é clara: o terceiro adquirente é quem deve opor os embargos de terceiro, se assim entender.

O agravante não possui representação para defender os interesses de seu irmão. Portanto, ilegítimo para arguir essa nulidade.

Assim,
acolho
a preliminar arguida.

Ante o exposto,
não conheço
do recurso por ilegitimidade do agravante
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2025